Tribunal: TJMT
Processo: 1042559-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042559-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON CORREA - CPF: 013.108.571-99 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA -SENTENÇA CONSTA FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162335762, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a devolver ao reclamante o valor de
R$ 359,72 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)
,
em dobro
, a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A leitura do medidor - Variação de consumo dentro da média - Inexistência de erro da Concessionária;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o autor é titular da unidade consumidora no
6/3240509-4
.

Afirma que, a partir
do mês
09/2021
, o valor do consumo de energia elétrica aumentou drasticamente, recebendo a fatura no valor de
R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais)
.

Diante disso, registrou reclamação junto ao
Procon F.A no 51.019.001.21.0002877,
sendo que

na audiência realizada em
22/02/2022
ficou consignado que a reclamada iria realizar a troca do relógio medidor e retificar o valor das faturas.

No entanto, sustenta que a reclamada não cumpriu com o acordo entabulado junto ao Procon, bem como efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia
27/06/2022
, além de continuar enviando faturas com valores excessivos.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar para a restabelecimento do serviço de energia elétrica, a retificação dos valores das faturas a partir do mês de
outubro/2021
, bem como indenização por danos morais, ajuizando a presente demanda em
28/06/2022
.

A demandada, em sede de contestação, alega a regularidade das cobranças, afirmando que o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a devolver ao reclamante o valor de
R$ 359,72 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)
,
em dobro
, a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da citação
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A parte Reclamante pretende abstenção de cobrança bem como a declaração de inexistência dos valores debitados indevidamente em seu benefício previdenciário no valor de R$ 15,64 (quinze reais e sessenta e quatro centavos) relativo a contrato de empréstimo consignado 626636904 realizado no montante de R$ 1.313,76 (mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), no período de outubro/2020 com término previsto em 09/2027, e indenização por danos morais, alegando desconhecer a existência de contratação com a Reclamada
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela
(id. 94583147).

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente vínculo negocial entre as partes,
cumpre à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação do empréstimo consignado,
nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez.

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação do empréstimo consignado (
contrato devidamente assinado; aceite eletrônico; áudio da gravação; e-mail; etc...
) que originou os débitos discutidos. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§
3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Em análise ao histórico de empréstimo consignado de id. 94540899 é possível concluir que foi debitado indevidamente do benefício previdenciário do Reclamante o valor total de R$ 359,72 (
trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos
), relativo ao período de 03/10/2020 a 03/09/2020 a qual deve ser restituída na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, à Reclamante
.

Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto, é “
in re ipsa”,
ou seja, só os descontos indevidos sobre o salário de natureza alimentar já configuram dano moral. (...)
(grifei)

Logo,
percebe-se que
o magistrado
singular analisou
fatos,
causa de pedir
e pedido diferentes dos discutidos nos autos
.

Com efeito, ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade
d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, restando
prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023